Tribunal: TJPA
Processo: 0851542-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851542-32.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA ESTER ROCHA AFFONSO, CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, MARIA ESTER ROCHA AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SEGURADORA, CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE; RECURSO ADESIVO, CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Apelação Cível interposta pela Seguradora.

1.1.

Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeitada. Viúva na qualidade de meeira/herdeira, detém interesse e legitimidade em buscar a quitação

do seguro, tendo em vista que resvala o patrimônio que integrará a herança.

1.2.

Alegação de ausência de cobertura de morte em decorrência de doença pré-existente não merece prosperar. No momento d
a aceitação do

seguro caberia a seguradora recorrente, exigir consumidor qualquer exame

de saúde ou questionário mais
detalhado.

Incidência da S
úmula nº 609 do STJ.

1.3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

2.

Recurso Adesivo interposto pela Autora.

2.1.

Não houve a comprovação de má-fé da Seguradora recorrida, mesmo porque havia discussão acerca da existência ou não de doença preexistente.

2.2.

Restituição deve ser efetuada de maneira simples e não em dobro, não incidindo a regra prevista no artigo 42 do CDC, razão pela qual, devida a devolução de forma simples dos valores referentes ao percentual
de 71,67% das parcelas do financiamento pagas após o óbito do segurado (31.12.2018).

2.3.

Pacífico entendimento no STJ que em casos de inadimplemento contratual, o dano moral pressupõe muito mais do que aborrecimento decorrente de um negócio frustrado, é necessário se vislumbrar uma significativa e anormal violação ao direito da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

2.4.

Danos morais somente são cabíveis se verificado ilícito com consequências extraordinárias em relação àquelas ínsitas à espécie. Ainda que desgastante, não é fato suficiente
para demonstrar o abalo psicológico.

2.5.

Acerca de honorários advocatícios, consoante o entendimento
já foi assentado pelo C. STJ no Tema 1076, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, a verba honorária deve incidir, sucessivamente, sobre (i) o valor da condenação; (ii) o valor do proveito econômico obtido; e (iii) sobre o valor atualizado da causa (quando não houver condenação ou proveito econômico auferível, como no caso em apreço).

2.6.

Majoração da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

2.7.

Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação cível interposto pela seguradora, e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso Adesivo, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 085542-32.2020.814.0301 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO:

CAIXA SEGURADORA

APELADO/APELANTE: MARIA ESTER ROCHA AFFONSO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito por Danos Morais, movida por Maria Ester Rocha Affonso em face de Caixa Seguradora S/A.

Em sua exordial, a Demandante afirma que juntamente com seu esposo, Sr. Paulo Sérgio Alão Affonso, em 30.04.2015, firmou contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFI, tendo por objeto o imóvel situado na Trav. 14 de março, 720, apt. 201, Umarizal, Belém/PA, no valor de R$734.393,59. Para aquisição da unidade o casal financiou R$192.159,81, em 298 meses. Para composição de renda na proporção de 28,33% para autora, e 71,67% para o Sr. Paulo Sérgio. Defende que com o falecimento de seu marido, em 31.12.2018, em decorrência de infecção hospitalar, pneumonia, insuficiência renal e cardíaca, comunicou o óbito à requerida, solicitando a quitação referente ao financiamento relativo a quota que lhe cabia, diante do seguro legal, para que, a partir de então fosse cobrado apenas o percentual de 28,33%, todavia, diante da negativa de cobertura pela ré, não restou outra alternativa a não ser recorrer ao judiciário. (ID nº 8689966)

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) CONDENAR a requerida a pagar a indeniza
çã
o securit
á
ria decorrente da Ap
ó
lice de Seguro n
º
106100000018, com a quita
çã
o do percentual de 71,67% do saldo remanescente do financiamento imobili
á
rio objeto do contrato Id.

19832623.

b) CONDENAR o requerido a devolver a autora, de forma simples, o percentual de

71,67%

das parcelas do financiamento pagas ap
ó
s o
ó
bito do segurado (31.12.2018), acrescidos corre
çã
o monet
á
ria pelo INPC-E desde a data da comunica
çã
o do sinistro e juros de mora de 1% ao m
ê
s, desde a cita
çã
o.

Por consequ
ê
ncia, julgo extinto o processo com resolu
çã
o de m
é
rito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Em raz
ã
o da sucumb
ê
ncia rec
í
proca, condeno cada uma das partes a metade das custas processuais e fixo honor
á
rios

em

R$ 3.500,00 (tr
ê
s mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85,
§
8
º
, do CPC.

Ap
ó
s, certificado o tr
â
nsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as dilig
ê
ncias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
”
(ID n
º
8690083)

Inconformada, a parte ré interpôs apelação cível defendendo, preliminarmente sua ilegitimidade ativa, tendo em vista que caberia ao espólio pleitear a quitação do contrato. No mérito aduz a ausência de cobertura securitária nos casos de doença preexistente. (ID nº 8690092).

Contrarrazões a apelação (ID nº 8690106)

A Autora interpôs recurso adesivo (ID nº 8690109), buscando repetição do débito em dobro, danos morais, e fixação de honorários nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Sem apresentação de resposta nos termos da certidão contida no ID nº 8690119.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de junho de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos e examinados.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA CAIXA SEGURADORA S/A

- Ilegitimidade Ativa:

Muito embora a seguradora questione a legitimidade ativa da viúva em cobrar a quitação da cobertura referente ao percentual que cabia ao de cujus em decorrência do óbito, sob alegação de que caberia ao espólio, entendo que a Apelada, na qualidade de meeira/herdeira, detém interesse e legitimidade em buscar a quitação

do seguro, tendo em vista que resvala o patrimônio que integrará a herança, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

- Mérito:

Acredito que a alegação de ausência de cobertura por morte em decorrência de doença pré-existente não merece
prosperar, porque no momento d
a aceitação do

seguro caberia a seguradora recorrente, ter exigido do falecido consumidor qualquer exame

de saúde ou questionário mais
detalhado. A
ssim sendo, n
ão h
á que se falar em m
á-f
é do segurado e/ou omiss
ão
deliberada de informaç
ão.
Incidindo, por isso, a S
úmula nº 609 do STJ, que pacifica entendimento de que “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

RECURSO ADESIVO

Passo a analisar os argumentos articulados no recurso adesivo.

- Repetição de Indébito:

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a comprovação de má-fé da Seguradora recorrida, mesmo porque
havia discussão acerca da existência ou não de doença preexistente, motivo pelo qual comungo com entendimento esposado na sentença de que a restituição deve ser efetuada de maneira simples e não em dobro, não incidindo a regra prevista no artigo 42 do CDC, razão pela qual, devida a devolução de forma simples dos valores referentes ao percentual de 71,67% das parcelas do financiamento pagas após o óbito do segurado (31.12.2018), acrescidos correção monetária pelo INPC-E desde a data da comunicação do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

- Danos Morais:

Melhor sorte não ampara a pretensão da recorrente, uma vez que, de acordo com entendimento pacífico no STJ, em casos de inadimplemento contratual, o dano moral pressupõe muito mais do que aborrecimento decorrente de um negócio frustrado, é necessário se vislumbrar uma significativa e anormal violação ao direito da personalidade.

Assim, os danos morais somente são cabíveis se
verificado ilícito com consequências extraordinárias em relação àquelas ínsitas à espécie, razão pela qual, entendo que a situação em tela, ainda que desgastante, não é fato suficiente para demonstrar o abalo psicológico.

Assim, diante da ocorrência de meros dissabores, não ultrapassando o est
ágio de simples
contrariedade, incabível falar em reparação por dano moral.

- Honorários advocatícios:

Acerca de honorários advocatícios, consoante o entendimento já foi assentado pelo C. STJ no Tema 1076, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, a verba honorária deve incidir,
sucessivamente, sobre
(i) o valor da condenação; (ii) o valor do proveito econômico obtido; e (iii) sobre o valor atualizado da causa (quando não houver condenação ou proveito econômico auferível, como no caso em apreço).

Por isso que tal argumento merece ser acolhido, elevando-se para 10% o valor da verba honorária sucumbencial a incidir sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do Recurso Adesivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do supracitado Tema 1076 do STJ, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023